Tribunal: TCU
Processo: 024.118/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação parcial de despesas realizadas na execução de convênio que teve como objeto a execução de ações complementares à Saúde Indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena de acordo com o respectivo Plano Distrital de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas na execução do Convênio 593/2005, que tinha por objeto a execução de ações complementares à Saúde Indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Associação dos Deficientes Físicos da Amazônia (Asdefal), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Ezequiel Borges dos Santos e Juraci Ferreira Dias e da Associação dos Deficientes Físicos da Amazônia Legal (Asdefal), com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Ezequiel Borges dos Santos em solidariedade com a Associação dos Deficientes Físicos da Amazônia Legal (ASDEFAL): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 1/9/2005 7.650,00 9/9/2005 900,00 9/9/2005 1.600,00 20/9/2005 3.224,00 19/10/2005 3.224,00 24/10/2005 214,8 28/10/2005 3.880,00 18/11/2005 3.224,00 19/12/2005 3.224,00 28/12/2005 400,00 19/1/2006 3.224,00 06/2/2006 2.043,68 20/2/2006 3.224,00 14/3/2006 1.660,88 20/3/2006 3.224,00 04/4/2006 3.245,44 19/4/2006 3.224,00 3/5/2006 1.039,82 19/5/2006 3.224,00 31/5/2006 1.687,58 20/6/2006 3.224,00 06/7/2006 1.829,59 19/7/2006 3.224,00 08/8/2006 3.993,02 13/9/2006 3.224,00 26/9/2006 3.581,00 2/10/2006 1.003,75 24/10/2006 3.581,00 3/11/2006 1.801,28 8/11/2006 566,94 8/11/2006 472,56 8/11/2006 472,56 8/11/2006 472,56 8/11/2006 472,56 8/11/2006 472,56 8/11/2006 472,56 8/11/2006 472,56 23/11/2006 3.581,00 27/11/2006 128,88 1/12/2006 1.531,01 19/12/2006 42,96 02/1/2007 1.705,00 19/1/2007 3.581,00 23/1/2007 3.581,00 1/2/2007 1.374,71 26/2/2007 3.581,00 01/3/2007 1.388,75 26/3/2007 3.581,00 2/4/2007 1.086,25 24/4/2007 3.581,00 2/5/2007 1.507,47 7/5/2007 243,42 16/5/2007 85,92 23/5/2007 3.581,00 01/6/2007 1.600,50 11/6/2007 360,78 11/6/2007 300,72 11/6/2007 300,72 11/6/2007 386,64 12/6/2007 300,72 25/6/2007 3.581,00 02/7/2007 1.405,25 23/7/2007 2.067,64 24/7/2007 3.581,00 27/8/2007 2.282,50 27/8/2007 3.581,00 25/9/2007 3.581,00 28/9/2007 2.255,00 23/10/2007 3.581,00 23/11/2007 3.581,00 21/12/2007 3.581,00 24/1/2008 3.581,00 26/2/2008 3.581,00 24/3/2008 3.581,00 9.2.2. Sr. Juraci Ferreira Dias em solidariedade com a Associação dos Deficientes Físicos da Amazônia Legal (Asdefal): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 15/5/2008 3.581,00 23/5/2008 3.581,00 10/7/2008 40,00 10/7/2008 7,00 10/7/2008 8,00 10/7/2008 40,00 10/7/2008 7,00 10/7/2008 80,00 10/7/2008 32,00 10/7/2008 27,00 10/7/2008 615,00 10/7/2008 615,00 16/7/2008 35,00 16/7/2008 10,00 16/7/2008 12,00 16/7/2008 30,00 16/7/2008 9,00 16/7/2008 11,00 16/7/2008 21,00 16/7/2008 180,00 16/7/2008 70,00 16/7/2008 11,00 16/7/2008 10,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; caso não atendida a notificação; 9.4. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.